Tribunal: STF
Processo: HC 201079
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Elcio Assef, em favor de Gislaine Felipe, contra decisão proferida pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que denegou a ordem do HC 626.419 - SP
    Consta dos autos que a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos delitos descritos nos arts. 121, §2º, inciso IV, combinado com artigo 29, caput, e artigo 61, inciso II, alínea “j”, todos do Código Penal.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSC postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar. 
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita: 
    “Habeas corpus. Homicídio qualificado. Não há constrangimento ilegal na decisão combatida, suficientemente fundamentada, tendo em vista a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A substituição da prisão preventiva pelo recolhimento domiciliar, nos casos de paciente com filhos menores, somente será concedida se restar cabalmente demonstrado nos autos a sua necessidade, o que não foi o caso. ORDEM DENEGADA”. (eDOC 14)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que optou por manter a prisão da ré por entender ausente qualquer ilegalidade.
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o acusado sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP. 
    Alega que a paciente é primária e não ostenta antecedentes, além de ser mãe de duas crianças menores de 12 anos, que necessitam de seus cuidados.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. 
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes: 
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020) 
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no caso em questão. 
    Isso porque a prisão justifica-se, sobretudo, diante da gravidade concreta dos delitos, haja vista a notícia nos autos de que a ré teria, em conluio com seu companheiro, atraído a vítima mediante emboscada e ceifado sua vida. Após, teriam ateado fogo no corpo com o intuito de ocultar o crime.
    Cito, a propósito, trechos do acórdão proferido pelo Tribunal de origem:
    “GISLAINE concorreu para o homicídio praticado por GILVAN, incentivando-o a executar o crime, ajudando-o a planejar toda a ação criminosa, auxiliando-o a emprestar uma arma de fogo, bem como atraindo a vítima para uma emboscada. Na decisão que convolou sua prisão em flagrante em preventiva no recebimento da denúncia em 12 de agosto de 2020, constou que: “Observo que os acusados GILVAN DOS SANTOS MARTINS E GISLAINE FELIPE são apontados como autores de crime grave, a saber, homicídio doloso consumado, qualificado, considerado hediondo, além de, no caso dele, tentativa de subtração, destruição e ocultação de cadáver, na modalidade tentada e exposição de perigo à vida, integridade física e patrimônio de outrem causado por incêndio, por haverem, em tese, de comum acordo, planejado o óbito da vítima. Consta da denúncia que a vítima enviava mensagens à acusada, a qual levou tal situação ao conhecimento do acusado, seu companheiro e, de comum acordo, decidiram matá-la. Ao que consta, a Gislaine simulou aceitar o convite, marcando um encontro com a vítima e, quando esta chegou ao local agendado, foi surpreendida pelo acusado, o qual lhe desferiu diversos disparos de arma de fogo, provocando ferimentos que foram a causa de sua morte. Consta, por fim, que o acusado, na tentativa de ocultar o cadáver, ateou fogo no corpo da vítima, provocando incêndio. Observando mais, que a ordem pública, abalada com os fatos, cobra a decretação de segregação cautelar processual como sua garantia; também por conveniência da instrução processual, que poderia ser comprometida caso os acusados permanecessem em liberdade, e como forma de assegurar a futura aplicação da lei penal, acolho a promoção do Ministério Público e decreto a prisão preventiva de GILVAN DOS SANTOS MARTINS e GISLAINE FELIPE.” (eDOC 14, p. 5-6)
    Da leitura do trecho acima transcrito, verifica-se que a prisão encontram-se lastreada em dados concretos e não apenas na gravidade abstrata dos delitos. 
    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade da acusada com a jurisprudência do STF. 
    Por fim, a defesa alega que a paciente possui dois filhos menores de 12 anos que necessitam de seus cuidados. É cediço que, enquanto estiver sob a custódia do Estado (provisória ou decorrente de condenação definitiva), são garantidos ao preso diversos direitos que devem ser respeitados pelas autoridades públicas. Esses direitos, naquilo que for compatível, podem ser outorgados também ao preso provisório, tendo em vista as peculiaridades que cada situação exige (artigo 42 da LEP). 
    Registro, também, que, por diversas vezes, a Segunda Turma do STF tem concedido habeas corpus para substituir a prisão preventiva de pacientes gestantes e lactantes por prisão domiciliar (HC 134.104/SP, de minha relatoria, DJe 19.8.2016; HC 134.069/DF, de minha relatoria, DJe 1º.8.2016; HC 133.177/SP, de minha relatoria, DJe 1º.8.2016; HC 131.760/SP, de minha relatoria, DJe 13.5.2016; HC 130.152/SP, de minha relatoria, DJe 1º.2.2016; HC 128.381/SP, de minha relatoria, DJe 1º.7.2015). 
    Contudo, tal posição deve ser analisada em cada caso concreto, considerando, entre outros fatores, a gravidade concreta do delito, o que, nestes autos, sobressai e impede a concessão do regime domiciliar.
    Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente